Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID: 40896528. O SINDIRETA impugnou os valores (ID: 41275813). O Distrito Federal postulou a prorrogação do prazo para conferência dos cálculos (ID: 41727897). Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DF. Brasília, 1 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador